Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-66.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701091-66.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAROLINE GONCALVES DUARTE SANTOS RECORRIDO: BRUNA PROCOPIO DOS SANTOS, 53.436.445 BRUNA PROCOPIO DOS SANTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, PAMYLLA FRANCISCA GERONCO SILVA, BANCO INTER SA, BANCO C6 S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO A recorrente pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA